Tribunal: STJ
Processo: 5119663-71.2022.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723469 - SC (2024/0309001-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EMERSON ROBERTO GAVA
ADVOGADO
: LINO ELIAS DE PINA - SP151706
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO E CIVIL. ALEGADA
VIOLAÇÃO QUANTO À VENDA E CONVERSÃO DE AÇÕES
DECORRENTES
DE
INCORPORAÇÃO
SOCIETÁRIA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
PRESCRIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO
DE
FATOS E PROVAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
284 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
art. 105, III, da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos arts. 1.022 do Código
de Processo Civil, 205 e 206 do Código Civil, 4o, § 5o, 232 e 287
da Lei no 6.404/76, além de invocar genericamente a Lei no 2.313
/54, sustentando omissão no acórdão recorrido e erro na
aplicação do prazo prescricional trienal.
3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de
prequestionamento, na incidência das Súmulas 7 do STJ e 284
do STF, e na impossibilidade de revisão de fatos e provas em
sede de recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial poderia ser admitido diante da alegação de omissão no
acórdão recorrido, da ausência de prequestionamento e da
necessidade de revisão de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e
suficiente sobre os pontos controvertidos, não configurando
negativa de prestação jurisdicional.
6. A ausência de prequestionamento específico acerca dos arts.
4o, § 5o, da Lei das S.A., e 206 do Código Civil, indicados como
violados, impede o conhecimento do recurso especial, conforme
Súmula 282 do STF.
Documento eletrônico VDA51401495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 70a789f2-590f-47ed-b201-2e4d1bf11127

7. As alegações relativas à natureza da prescrição e à definição
do termo inicial da contagem do prazo envolvem reexame do
conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias,
providência vedada nesta Corte Superior, nos termos da Súmula
7/STJ.
8. A alegação genérica de afronta à Lei no 2.313/54 atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, por ausência de indicação
específica dos dispositivos legais violados.
9. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15%, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 70a789f2-590f-47ed-b201-2e4d1bf11127

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723469 - SC (2024/0309001-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EMERSON ROBERTO GAVA
ADVOGADO
: LINO ELIAS DE PINA - SP151706
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO E CIVIL. ALEGADA
VIOLAÇÃO QUANTO À VENDA E CONVERSÃO DE AÇÕES
DECORRENTES
DE
INCORPORAÇÃO
SOCIETÁRIA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
PRESCRIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO
DE
FATOS E PROVAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E
284 DO STF E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
art. 105, III, da Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação aos arts. 1.022 do Código
de Processo Civil, 205 e 206 do Código Civil, 4o, § 5o, 232 e 287
da Lei no 6.404/76, além de invocar genericamente a Lei no 2.313
/54, sustentando omissão no acórdão recorrido e erro na
aplicação do prazo prescricional trienal.
3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de
prequestionamento, na incidência das Súmulas 7 do STJ e 284
do STF, e na impossibilidade de revisão de fatos e provas em
sede de recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial poderia ser admitido diante da alegação de omissão no
acórdão recorrido, da ausência de prequestionamento e da
necessidade de revisão de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e
suficiente sobre os pontos controvertidos, não configurando
negativa de prestação jurisdicional.
6. A ausência de prequestionamento específico acerca dos arts.
4o, § 5o, da Lei das S.A., e 206 do Código Civil, indicados como
violados, impede o conhecimento do recurso especial, conforme
Súmula 282 do STF.
Documento eletrônico VDA51164330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:17
Código de Controle do Documento: bea93e9a-d1e3-4217-8ac6-758e15921712

7. As alegações relativas à natureza da prescrição e à definição
do termo inicial da contagem do prazo envolvem reexame do
conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias,
providência vedada nesta Corte Superior, nos termos da Súmula
7/STJ.
8. A alegação genérica de afronta à Lei no 2.313/54 atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, por ausência de indicação
específica dos dispositivos legais violados.
9. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15%, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto, l, com fundamento
no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal contra decisão que inadmitiu o
recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, (e-STJ, Fl. 590-653).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, Fl.847-853)

É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
EMERSON ROBERTO GAVA interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, ao
argumento de violação aos arts. 1.022, I e II, do Código de Processo
Civil; 205 e 206 do Código Civil; 4o, § 5o, 232 e 287 da Lei n. 6.404/76;
e à Lei n. 2.313/54; além de divergência jurisprudencial no que diz
respeito à negativa de prestação jurisdicional; e à prescrição dos pleitos
de conversão de ações e recebimento de dividendos (evento 42,
RECESPEC1). (...)
O recurso especial não merece ser admitido com base nas alíneas "a" e
"c" do permissivo constitucional em relação à alegada violação ao art.
1.022, I e II, do Código de Processo Civil, bem como ao dissídio
jurisprudencial correlato. A decisão recorrida, mesmo sendo
desfavorável aos interesses da parte recorrente, abordou de forma
Documento eletrônico VDA51164330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:17
Código de Controle do Documento: bea93e9a-d1e3-4217-8ac6-758e15921712

suficiente as questões necessárias para a resolução da controvérsia.
(...)
Concernente aos arts. 4o, § 5o, da Lei n. 6.404/76; e 206 do Código
Civil, a admissibilidade da insurgência é vedada pelas Súmulas 211 do
STJ e 282 do STF, por analogia, porque a Câmara não exerceu juízo de
valor acerca dos referidos dispositivos, nem mesmo após a oposição dos
embargos de declaração pela parte recorrente.
Há manifesta ausência de prequestionamento quando o conteúdo do
preceito legal tido por violado não foi objeto de apreciação pelo
acórdão recorrido, a despeito da oposição de aclaratórios.
(...)
Acerca da suscitada ofensa aos arts. 205 do Código Civil; 232 e 287 da
Lei n. 6.404/76, e ao dissenso pretoriano correlato, a admissão do apelo
especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional esbarra no
veto da Súmula 7 do STJ, porquanto a análise da pretensão deduzida
nas razões recursais, relacionadas à impossibilidade de aplicação do
prazo trienal diante das peculiaridades do caso concreto; bem como da
fluência da prescrição apenas a partir da negativa da recorrida em emitir
as ações pleiteadas, exigiria o revolvimento das premissas fático
probatórias delineadas pela Câmara, postas nos seguintes termos
(evento 14, RELVOTO1):
(...)
Cumpre enfatizar que "o Superior Tribunal de Justiça, pela via
extraordinária do recurso especial, não é terceira instância revisora e,
portanto, não pode rejulgar a prova. As alegações de ofensa à lei
federal, no caso, atreladas a essa descabida pretensão, encontram óbice
intransponível na Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.962.481
/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 13-3-
2023).
(...)
Em relação à alínea "c" do permissivo constitucional, inviável a
admissão do recurso especial, visto que a incidência da Súmula 7 do
STJ prejudica a análise da divergência jurisprudencial em razão das
peculiaridades fáticas do caso concreto. A propósito: Consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7/STJ
impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática de cada caso. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.335.203/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em
16-10-2023).
Por fim, no que tange à alegação genérica de afronta à Lei n. 2.313/54,
a ascensão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional
encontra impedimento na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,
por analogia, visto que a parte não especificou quais os artigos da
referida lei teriam sido infringidos pelo aresto.
(...)
Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, NÃO
ADMITO o recurso especial do evento 42.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
O recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, sob a alegação de que o acórdão recorrido incorreu em omissão, por
não ter se pronunciado sobre aspectos específicos relacionados à efetivação, ou
Documento eletrônico VDA51164330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:17
Código de Controle do Documento: bea93e9a-d1e3-4217-8ac6-758e15921712

não, da venda de ações, tampouco acerca da conversão das ações descritas no
Aviso aos Acionistas inserto no Protocolo de Incorporação, que resultou na emissão
de novas ações ordinárias pelo banco incorporador.
Aduz, ainda, afronta ao art. 205 do Código Civil, bem como ao art. 4o, §
5o, da Lei n. 6.404/76, ao argumento de que a aplicação do prazo prescricional
trienal desprezou as peculiaridades do caso concreto, notadamente a natureza da
responsabilidade contratual com força de lei.
Alega, igualmente, ofensa aos arts. 232 e 287 da Lei das S.A., e invoca
genericamente a Lei n. 2.313/54.
Em que pese o agravante alegar a ofensa aos arts. 489, §1o e 1022 do
CPC, com base nos fundamentos acima mencionados, o Tribunal de origem ao
julgar os embargos de declaração, tratou expressamente da questão, confira-se: (e-
STJ Fl.575-576)
O Besc foi incorporado pelo Banco do Brasil S.A., de modo que é
equivocado afirmar que a instituição bancária incorporada continua a
existir. E se, eventualmente, não houvesse, ao tempo da incorporação,
a incorreta subscrição acionária em substituição, é desde o momento
em que deveria ter ocorrido que nascida estava a pretensão contra o
incorporador.
(e-STJ Fl.575) Documento recebido eletronicamente da origem De
mais a mais, na decisão o Colegiado indicou o prazo prescricional
aplicável, bem como o respectivo marco inicial. Acaso entenda não ser
a posição adequada, compete à parte interessada manejar o recurso
cabível.
Constata-se que o Tribunal Estadual se manifestou de forma clara,
precisa e suficiente sobre todas as questões relevantes suscitadas nos autos,
enfrentando, de modo fundamentado, os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo juízo.
Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
examina, de maneira motivada, os pontos controvertidos submetidos à apreciação
judicial, ainda que o desfecho da controvérsia não atenda à pretensão da parte
recorrente.
A esse respeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte
com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência
de fundamentação” (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Min. Raul Araújo,
Corte Especial, julgado em
, DJe
).
24/10/2016
22/11/2016
A mera irresignação com o resultado do julgamento não enseja a
caracterização de vício no dever de fundamentação. O julgador não está obrigado a
aderir à tese da parte, bastando que motive adequadamente sua decisão com base
nos elementos constantes dos autos.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
Documento eletrônico VDA51164330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:17
Código de Controle do Documento: bea93e9a-d1e3-4217-8ac6-758e15921712

de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
No que tange à invocada afronta aos arts. 4o, § 5o, da Lei n. 6.404/76, e
206 do Código Civil, observa-se que os referidos dispositivos não foram objeto de
debate e deliberação pela instância ordinária.
Sendo assim, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os
dispositivos tidos por violados não foram debatidos pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário
a respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF." (AgInt no AREsp
n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024
Documento eletrônico VDA51164330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:17
Código de Controle do Documento: bea93e9a-d1e3-4217-8ac6-758e15921712

No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE
DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ART. 49-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE
UTILIZADA
NA
LAVAGEM
DE
CAPITAIS.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
156,
CPP.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados
recursos decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo
sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar
ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
Documento eletrônico VDA51164330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:17
Código de Controle do Documento: bea93e9a-d1e3-4217-8ac6-758e15921712

acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno
do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei
federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido
o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD
AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
)
04/06/2024
07/06/2024
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre
as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, DJe
)." (AgInt no REsp n.
04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020
, DJe de
.)
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-
jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de
pronunciamento inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em
sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica
ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de
modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide
o disposto na Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2021
.)
13/12/2021
Acerca da suscitada ofensa aos arts. 205 do Código Civil; 232 e 287 da
Lei n. 6.404/76, no que tange à inaplicabilidade do prazo prescricional trienal diante
Documento eletrônico VDA51164330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:17
Código de Controle do Documento: bea93e9a-d1e3-4217-8ac6-758e15921712

das peculiaridades do caso, e ao termo inicial da prescrição a partir da negativa da
recorrida em emitir as ações, a análise de tais alegações demandaria o revolvimento
das premissas fático-probatórias delineadas no acórdão recorrido.
Ora, a fixação do marco inicial da prescrição e a qualificação jurídica da
relação havida entre as partes são questões que se assentam sobre a moldura fática
já definida, insuscetível de reexame na instância extraordinária.
Com isto, enxerga-se que para se conhecer da controvérsia
apresentada neste recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
ALUGUEL. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
PRAZO TRIENAL (ART. 206, 3o, DO CC). ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que caracterizado não configurada
a prescrição da pretensão, fundamentada nos fatos e provas dos
autos, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
3. Recurso especial não provido.
(AREsp n. 2.880.562/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
21/8/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIALMENTE
REFORMADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. DANOS
MORAIS E MATERIAIS OCORRIDOS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS.
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
MÉRITO.
OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL
INEQUÍVOCA.
TRANSFERÊNCIA
DA
PROPRIEDADE
NO
CARTÓRIO
DE
Documento eletrônico VDA51164330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:17
Código de Controle do Documento: bea93e9a-d1e3-4217-8ac6-758e15921712

REGISTRO. VALORES RESPECTIVOS. TRIBUTOS E DEMAIS
DESPESAS DESDE A POSSE. DÍVIDAS DO IMÓVEL. EXECUÇÃO
FISCAL E BLOQUEIO JUDICIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL.
VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido
exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas
pelo acórdão, reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado
em sede de recurso especial nos termos do enunciado da Súmula 5 e
7 do STJ.
2. Na espécie, não houve a demonstração clara, com cotejo analítico,
do dissídio jurisprudencial invocado, cenário que configura deficiência
da fundamentação, incidindo a Súmula no 284/STF.
Aplicação analógica.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.075.703/SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2022
15/8/2022
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
Documento eletrônico VDA51164330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:17
Código de Controle do Documento: bea93e9a-d1e3-4217-8ac6-758e15921712

PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo
Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.).
16/12/2024
20/12/2024
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Por fim, no que diz respeito à alegada afronta à Lei n. 2.313/54, verifica-
se que a insurgência é genérica, porquanto o recorrente não indicou de forma clara e
específica os dispositivos legais que teriam sido violados, o que atrai, por analogia, a
aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse ponto, a análise das razões recursais indica que a parte
recorrente limitou-se à menção dos preceitos legais que considera violados ou
desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e
convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência,
pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar
de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem
vilipendiou.
Documento eletrônico VDA51164330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:17
Código de Controle do Documento: bea93e9a-d1e3-4217-8ac6-758e15921712

Não se mostra viável, portanto, o conhecimento do recurso no ponto.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze
por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:17
Código de Controle do Documento: bea93e9a-d1e3-4217-8ac6-758e15921712

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.723.469 / SC
Número Registro: 2024/0309001-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51196637120228240023
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMERSON ROBERTO GAVA
ADVOGADO : LINO ELIAS DE PINA - SP151706
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - PREFERÊNCIAS E PRIVILÉGIOS
CREDITÓRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51384013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:42
Código de Controle do Documento: 036ceb04-ce95-4e80-9a43-4821b2b0ec72

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:52:42
Código de Controle do Documento: 036ceb04-ce95-4e80-9a43-4821b2b0ec72